Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743512-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: RENATO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 71404944 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de RENATO PEREIRA DA SILVA indeferiu o pedido pesquisa ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ERIDF, por reputar que tal diligência pode ser empreendida pelo credor junto aos cartórios extrajudiciais. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de constrição judicial, obtendo êxito parcial apenas na pesquisa junto ao sistema BACENJUD, penhorando parcialmente a quantia de R$ 1.328,26 (mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos). As consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Nesse descortino, requereu a realização de pesquisa junto ao ERIDF, que foi negada pelo Juízo a quo, sob a alegação que tal diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios extrajudiciais. Diante das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos de origem, destaca a necessidade da pesquisa requestada para solver o crédito que lhe assiste, sobretudo porque esgotou todos os meios que dispunha para localizar bens possivelmente penhoráveis da parte agravada/executada. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja determinada a realização da consulta ERIDF solicitada, especialmente por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 20130064), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois, consoante sabido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, mediante acordo firmado com a associação dos Tabeliões, teve franqueado o acesso ao sistema ERIDF, que confere às unidades judiciais a pesquisa de imóveis no âmbito do Distrito Federal e prol da parte beneficiária da justiça gratuita. Não se olvida que os interessados, de um modo geral, têm acesso a esse sistema nos Cartórios competentes, desde que recolham os devidos emolumentos. Contudo, no caso vertente, a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, o que justifica a extensão do benefício para a medida por ela postulada. A propósito, o art. 25 do Provimento 12, de 9/9/2016, da Corregedoria de Justiça do TJDFT estabelece que nas ações em que concedida assistência judiciária gratuita ao exequente, nas de execução fiscal e criminal e nos feitos que tramitam na Vara de Registros Públicos, “os Juízos poderão, por meio do Sistema e-RIDFT e independente do recolhimento de emolumentos, obter cópia eletrônica de matrícula e promover pesquisa para localização de bens imóveis e direitos em nome de pessoa física ou jurídica que for parte em processo judicial”. À agravante fora concedido o beneplácito de postular em juízo sob o pálio da justiça gratuita (ID 20130064), enquadrando-se, portanto, na excepcionalidade prevista na referida norma de regência. Nessa mesma linha de intelecção caminha a mais moderna jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se afere do julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS E IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98, §1o, IX, do CPC estende expressamente a gratuidade aos emolumentos devidos aos notários como garantia de acesso ao registro público e efetivação das decisões judiciais. 2. O Tribunal de Justiça, por força de acordo com a associação dos tabeliões, teve franqueado o acesso ao sistema de registro de imóveis eletrônico (ERIDF), que confere às unidades judiciais a pesquisa de imóveis no âmbito do Distrito Federal em prol da parte beneficiária da justiça gratuita. 3. Caso o hipossuficiente encontre dificuldade em obter informações notariais, deve o juízo promover a pesquisa nos sistemas disponíveis e/ou encaminhar ofício aos cartórios competentes. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1244676, 07225978620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos trilhos das fontes supramencionadas, vislumbro um grau de verossimilhança no direito posto à colação suficiente a indicar o deferimento da tutela de urgência vindicado pela agravante. Some-se a isso o possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser suspenso e/ou arquivado provisoriamente, e até mesmo extinto, a depender das particularidades do caso. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, observa-se que se encontram conjugados os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator